Tribunal: TJMT
Processo: 1014582-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014582-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA DE BEM EM EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Viação Motta Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. O agravo desafiava decisão que rejeitou imóvel ofertado como garantia em execução fiscal, em observância à ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980. O acórdão embargado destacou que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer demonstração concreta de excessiva onerosidade, o que não foi comprovado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor em execução fiscal e ao impacto sobre a continuidade das atividades empresariais essenciais da embargante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito (CPC, art. 1.022).

4.
Não há omissão no acórdão, que analisou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação de onerosidade excessiva pela embargante e a insuficiência dos elementos para justificar a relativização da ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980.

5.
Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a recusa de bem fora da ordem legal não viola o princípio da menor onerosidade (STJ, REsp 1770607/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma).

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese
de julgamento:

“1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser harmonizado com a efetividade da execução e a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

2. A demonstração concreta de onerosidade excessiva e de alternativa igualmente eficaz é indispensável para relativizar a ordem de preferência legalmente estabelecida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 805 e 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1770607/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Viação Motta Ltda. contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou o imóvel ofertado como garantia, em razão da ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei n.o 6.830/1980. O acórdão embargado decidiu que a Fazenda Pública Estadual agiu legitimamente ao recusar o bem, considerando que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não se aplica de forma genérica, sendo necessária a demonstração concreta de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado pela agravante.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, às execuções fiscais. Sustenta que, embora o art. 11 da Lei n.o 6.830/1980 estabeleça uma ordem de preferência para penhora, a jurisprudência admite sua relativização quando o cumprimento literal da ordem causar excessiva onerosidade ao devedor. Defende que a recusa do imóvel ofertado, avaliado em R$ 10.000.000,00 e amplamente suficiente para garantir o débito, poderá inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, considerando tratar-se de concessionária de serviço público essencial de transporte. Além disso, requer o prequestionamento dos
arts
. 805 do CPC, 6o da Constituição Federal e súmulas correlatas, buscando viabilizar recursos excepcionais.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que não há qualquer omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes ao caso. Argumenta que os embargos de declaração apresentados pela embargante configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível neste recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Alega ainda que a decisão está em conformidade com a legislação aplicável e com os precedentes jurisprudenciais, sendo legítima a recusa do bem nomeado à penhora pela Fazenda Pública com base na ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais. Por fim, requer o desprovimento dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Viação Motta Ltda. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o imóvel ofertado como garantia em execução fiscal, com fundamento na ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei n.o 6.830/1980. O acórdão embargado entendeu que o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não se aplica de forma genérica, sendo imprescindível a demonstração concreta de onerosidade excessiva e da existência de alternativa igualmente eficaz, o que não foi comprovado pela agravante.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso em tela, a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade e à continuidade das atividades empresariais essenciais desempenhadas pela empresa. No entanto, não se verifica qualquer omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da execução e a ordem de preferência estabelecida na Lei n.o 6.830/1980. Para afastar a aplicação do art. 11 da referida lei, é imprescindível a comprovação concreta de que a medida executiva adotada é desproporcional e que existe alternativa igualmente eficaz e menos gravosa, o que não foi demonstrado pela embargante.

Ademais, a questão relativa à continuidade das atividades empresariais e ao impacto da execução sobre a empresa foi suficientemente analisada no acórdão, que concluiu que os elementos trazidos aos autos eram insuficientes para justificar a relativização da ordem de preferência legalmente estabelecida.

Nesse sentido, o acórdão seguiu a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DE BEM OFERTADO FORA DA ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF E 835 DO CPC/2015. I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil. II - Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1770607/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018,
DJe
12/12/2018).

Portanto, os embargos de declaração apresentados pela embargante não visam corrigir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas, sim, rediscutir matéria já analisada e devidamente fundamentada no acórdão, o que não se coaduna com os estreitos limites do recurso.

Dessa forma, estando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, não há que se falar em acolhimento dos presentes embargos.

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024